Tribunal: TJDFT
Processo: 0709940-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO.

II - DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL E LEGALMENTE IMPOSTO AO ESTADO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88, ARTS. 196 A 200. ACESSO A ADEQUADO SERVIÇO DE SAÚDE NÃO CONCRETIZADO PELO DISTRITO FEDERAL. REDE PÚBLICA DE SAÚDE DISTRITAL. PROFISSIONAIS DE SAÚDE. DEVERES DA PROFISSÃO NÃO OBSERVADOS. PARTURIENTE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CESÁREA. ESQUECIMENTO DE COMPRESSA CIRÚRGICA NO INTERIOR DA CAVIDADE ABDOMINAL. FALHA NÃO DESEJADA, MAS DE POSSÍVEL OCORRÊNCIA. CAUTELAS DEVIDAS NÃO ADOTADAS PARA PREVENSÃO DE RISCO PREVISÍVEL. PROCEDIMENTO DE CHECKLIST DA CIRURGIA. PRECAUÇÃO NÃO COMPROVADA. RISCO AGRAVADO AOS QUE NORMALMENTE DECORREM DE PARTO CESÁREA. DANOS À SAÚDE VERIFICADOS. FORTES DORES ABDOMINAIS. NECESSIDADE DE NOVA CIRURGIA PARA RETIRADA DO MATERIAL ESTRANHO DEIXADO NO CORPO DA PACIENTE. INFECÇÃO. PERDA DE 10 (DEZ) CENTÍMETROS DO INTESTINO DELGADO. RISCO DE VIDA. PROCEDIMENTOS MÉDICOS BÁSICOS NÃO EFETIVADOS. CAUTELAS NÃO ATENDIDAS NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA CESAREA. DEVER DE EVITAR O AGRAVAMENTO DA SAÚDE NÃO ATENDIDO. OMISSÃO PUNÍVEL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.

III – DANO MORAL. OMISSÃO GRAVE. ILICITUDE CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. PONDERAÇÃO. NATUREZA COMPENSATÓRIA À VÍTIMA PELO SIGNIFICANTE ABALO PSÍQUICO SOFRIDO. FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA AO ENTE DISTRITAL OFENSOR. FATOR DE DESESTÍMULO À REPETIÇÃO DA OMISSÃO ILÍCITA. EQUACIONAMENTO DEVIDAMENTE REALIZADO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO.

IV – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1. Responsabilidade extracontratual das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos. A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros por condutas comissivas e omissivas.

2. Responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço público por conduta omissiva. Responsabilidade objetiva que tem como elementos configuradores (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.

3. Autora gestante internada para realização de cirurgia cesárea. Esquecimento de material cirúrgico na cavidade abdominal (compressa) que acarretou fortes dores e tornou necessária a realização de nova cirurgia, cerca de cinco meses após a retirada do objeto estranho deixado em seu corpo. Infecção importante que levou à perda de 10 centímetros do intestino delgado e retirou, por vários dias, a condição indispensável a que pudesse atender ao filho de cerca de seis meses de idade com os cuidados exigíveis. Sofrimento adicional de necessário equacionamento na avaliação das consequências advindas da omissão de cuidado de que foi vítima a autora.

4. Responsabilidade estatal. Omissão ilícita caracterizada pelo não cumprimento do dever de prestar à parturiente tratamento adequado, assim entendido o que se mostre capaz de assegurar o não agravamento dos riscos normais ao procedimento cirúrgico realizado. Falha injustificável na prestação de serviço de relevância pública. Defesa. Alegada ausência de responsabilidade. Ônus probatório desatendido pelo Distrito Federal (art. 373, II, do CPC).

5. Dano moral. Abalo psíquico severo. Dor, angústia e tristeza. Vilipêndio a direito da pessoa humana. Ofensa moral caracterizada. Dever de indenizar reconhecido do ente distrital.

6. Quantum indenizatório. Valor fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) após balizamento da natureza compensatória ou reparatória à vítima, sem constituir enriquecimento ilícito, e de caráter punitivo ou inibitório ao ofensor para desestímulo à repetição da falta cometida. Estimativa razoável quando considerada para o caso concreto a gravidade, extensão e repercussão do dano, bem como a condição econômica e a necessária reprovação ao comportamento do ofensor.

7. Recurso adesivo. Objeto. Majoração dos danos morais. Recurso prejudicado.

8. Apelação conhecida e desprovida. Recurso adesivo julgado prejudicado.